Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709986-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WOUTER DEKKER AGRAVADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO WOUTER DEKKER se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a jurisprudência da Corte Superior permite o manejo de apelo especial de decisão proferida em ação rescisória. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 27030857 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado YURI BATISTA DE OLIVEIRA, OAB-DF: 38.059. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018